Tribunal: TJES
Processo: 5007852-86.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007852-86.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MAX CHARLES BUSS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5007852-86.2022.8.08.0012
Origem
:Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO
:
MAX CHARLES BUSS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI) Nº 9032229, O QUAL IMPÕE COBRANÇA COMPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.794,55 (doze mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).
A SENTENÇA OBJURGADA ACOLHEU PARCIALMENTE O PLEITO AUTORAL
[“
(...) a requerida obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado ao requerente, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor
”]. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, EM QUE BUSCA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL. A RÉ SUSTENTA, EM PRELIMINAR, QUE A SENTENÇA É
EXTRA PETITA
, POIS CONCEDEU PLEITO QUE NÃO ERA OBJETO DO PEÇA INICIAL. DE FATO, NÃO CONSTA NA INICIAL O REQUERIMENTO EXPRESSO DE A PARTE RÉ “
EXERCER UMA AÇÃO DE COBRANÇA NO RESPECTIVO VALOR
” DA MULTA. NO ENTANTO, NOTA-SE QUE O JUÍZO
A QUO
NÃO IMPÕE À RÉ OBRIGAÇÃO DE AJUIZAR AÇÃO DE COBRANÇA, VEZ QUE NO DISPOSITIVO DO ATO SENTENCIAL GUERREADO DETERMINA APENAS QUE A RÉ “
SE ABSTENHA DE INTERROMPER O SERVIÇO DE ENERGIA CONSUBSTANCIADO NO DÉBITO IMPUTADO AO AUTOR”
E, CONSEQUENTEMENTE, “
SUSPENDA A COBRANÇA ADMINISTRATIVA DO RESPECTIVO VALOR”
. DESSA FORMA, PELA PRÓPRIA NARRATIVA DESCRITA NA PEÇA INICIAL, PERCEBE-SE QUE O OBJETIVO CENTRAL DA PARTE AUTORA É JUSTAMENTE O DE QUE A RÉ NÃO INTERROMPA O FORNECIMENTO DE ENERGIA, BEM COMO QUE SEJA DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ANTE A NULIDADE DO TOI. TRATA-SE DE ANÁLISE LÓGICA NECESSÁRIA À PRÓPRIA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO SE PODE PERDER DE VISTA, ADEMAIS, QUE OS PEDIDOS LANÇADOS NA PEÇA INICIAL FORAM REALIZADOS PELA PRÓPRIA PARTE DEMANDANTE PERANTE A CENTRAL DE QUEIXA, SEM A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UM ADVOGADO, CONSOANTE LHE FACULTA O ART. 9º DA LEI 9.099/95. E MAIS, TAIS PEDIDOS FORAM REDIGIDOS DE MODO SIMPLES E EM LINGUAGEM ACESSÍVEL (LEI 9.099/95, ART. 14, § 1º), NÃO SE PODENDO EXIGIR RIGORISMO TÉCNICO DE QUEM NATURALMENTE NÃO POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA. POR TAIS RAZÕES, NÃO SE TEM NO CASO DOS AUTOS A DENOMINADA SENTENÇA
EXTRA PETITA
, DE FORMA QUE SE REJEITA, NESTES TERMOS, A PRELIMINAR EM APREÇO.

NO MÉRITO, CUIDA-SE DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE CONSTATOU SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA DA PARTE AUTORA. A PARTE RÉ ALEGA QUE O TOI Nº 9032229 FOI REALIZADO CORRETAMENTE, POIS RESPEITOU TODAS AS NORMAS ESTABELECIDAS PELA ANEEL, BUSCANDO VALIDAR A COBRANÇA. APESAR DO ESFORÇO DA PARTE RÉ, NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI. NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS A IRREGULARIDADE DO CONSUMO DE ENERGIA. O FATO DE O TOI ESTAR ASSINADO PELO CONSUMIDOR NÃO COMPROVA A SUA VALIDADE, MAS TÃO SOMENTE QUE, DURANTE A INSPEÇÃO, O AUTOR ESTAVA PRESENTE. MEDIDOR ENCAMINHADO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO DA PARTE RÉ. NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA ANEEL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA A EFETIVA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELO CONSUMIDOR. SE COMPROVADA A IRREGULARIDADE, CABERIA À PARTE RÉ DEMONSTRAR QUE A MESMA FOI PROVOCADA INTENCIONALMENTE PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE TAL COMPROVAÇÃO. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, art. 591 da Resolução 1000/2021 da ANEEL]. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022, grifos nossos). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI Nº 9032229 E INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 11 DA TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NO ENTANTO, POR FORÇA DO ENUNCIADO Nº 08 DA TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO, DEIXA-SE DE CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NA MEDIDA EM QUE O AUTOR NÃO SE ENCONTRA ASSISTIDO POR ADVOGADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)